Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS. PRINCÍPIOS. FORÇA OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE. CONTRATAR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação revisional de contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o contrato de adesão é inválido diante da alegação de descumprimento do dever de informação; (iii) saber se a capitalização de juros poderia ocorrer; (iv) saber se o contrato deveria ser revisto diante das alegações de abusividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem impugnar especificamente a sentença diante do princípio da dialeticidade recursal.
4. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
5. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
6. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade 2. As taxas de juros livremente pactuadas devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades".

Dispositivos relevantes: CC, art. 421, parágrafo único.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1112880, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.5.2010; Súmula no 539/STJ; Súmula no 382/STJ; Súmula no 541/STJ; Súmula no 596/STF; TJDFT, ApCiv 0703868-11.2021.8.07.0010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022.